Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715612-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: EUCICLEY VIEIRA DE FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 231424804 do processo n. 0703367-91.2025.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Eucicley Vieira de Freitas, deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor, para “determinar a suspensão do ato ilegal, franqueando a realização de todas as etapas, e no caso de aprovação, seja realizada sua matrícula e garantida a frequência no Curso de Formação de Oficiais ao impetrante”. Em suas razões recursais (ID 71023961), sustenta o agravante que o autor não atende requisito para inscrição no concurso, qual seja, “requisito contido no § 1o do art. 11 da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, com redação dada pela Lei no 12.086, de 2009, replicado no subitem 3.1.1 alínea ‘e’ do edital de abertura, já que, ao longo do período de inscrições, contará com 32 anos de idade”. Defende que “a limitação de idade para policiais militares que não estejam na ativa da Corporação da PMDF decorre unicamente do cumprimento da legislação aplicável, a qual se encontra em plena vigência”. Aduz a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois “não cabe ao Poder Judiciário alterar os critérios de avaliação e seleção legalmente estabelecidos em edital pela Administração Pública e pela banca examinadora”. Argumenta que “que a manutenção da decisão agravada implicará tratamento diferenciado, ferindo o art. 5o, inciso I, da Constituição Federal que, no concurso público, exige o tratamento isonômico entre os candidatos”. Afirma também que “que o atendimento ao pleito de candidatos que não cumprem as disposições editalícias tumultuam o certame e geram insegurança jurídica, pois o retorno de candidatos eliminados ao certame, atrasa e torna o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista a inclusão de candidatos eliminados interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que o candidato seja excluído do certame. Preparo recolhido (IDs 71023964 e 71023969). Consoante decisão de ID 71076781, foi indeferido o pedido liminar. Intimado, o agravado não apresentou contraminuta, consoante certidão de ID 72118123. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0703367-91.2025.8.07.0018) no dia 29/4/2025, que denegou a segurança pleiteada. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto" (REsp n. 1.971.910/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 23/2/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.307.797/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora